Tribunal: STF
Processo: CC 8255
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Ausência de decisão de Tribunal Superior. Não conhecimento.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e juízo trabalhista, para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidor contra ente público.



2. Nos termos do art. 102, I, o, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.



3. Conflito de competência não conhecido.



    1.  Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Miguel Alves/PI em face de decisão de juízo trabalhista que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2.  Requeridas informações às autoridades em conflito, o Tribunal Superior do Trabalho informou que o processo não foi cadastrado naquele Tribunal Superior. O juízo suscitante não prestou informações. 



    3.   É o relatório. Decido. 



    4.  Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    5.  O presente conflito de competência não deve ser conhecido.



    6.  Nos termos do art. 102, I, o, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. O caso concreto, contudo, não se amolda a tal previsão constitucional.



    7.  Na origem, foi proposta reclamação trabalhista em face do Município de Miguel Alves/PI. Iniciado o processamento do feito na Justiça do Trabalho, o juízo de 1º grau afirmou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (doc. 02, fls. 29-37). 



    8.  O juízo da Vara Única da Comarca de Miguel Alves/PI, inicialmente, declarou a validade dos atos praticados pela Justiça do Trabalho. Em seguida, contudo, declarou a incompetência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito e suscitou conflito negativo de competência perante este Tribunal (doc. 02, fls. 115-117).



    9.  Inexiste, portanto, manifestação de Tribunal Superior quanto à competência para processar e julgar o feito de origem, o que afasta a competência desta Corte.



    10.  Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, determinando a devolução dos autos à autoridade suscitante, para o que entender de direito.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator